Tribunal: CARF
Processo: 37172.000228/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO. FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, c, do CTN: (a) a norma anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91 c/c o art. 284, II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, nos moldes transcritos acima.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37172.000228/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.043 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
ACESITA S.A. (ARCELORMITTAL INOX BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO.
FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais
favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais
favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN: (a) a norma
anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91 c/c o art. 284,
II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32-
A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, nos moldes
transcritos acima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian
Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório Trata-se de recurso voluntário apresentado por ACESITA S.A.
(ARCELORMITTAL INOX BRASIL S/A), CONTRA referentes ao descumprimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37172.000228/2006-31
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000228/2006-31

obrigação acessória decorrente de lançamento principal sobre contribuições sociais
previdenciárias.
Foi constada a infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 6.°, da
Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado
com o artigo 225, IV, §4°, do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, pela apresentação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social — GFIP, relativas ao período de 04/99 a 05/2003,
com informações inexatas, incompletas ou omissas, conforme Relatório Fiscal da Infração, às
fls. 09/11, totalizando o valor da multa aplicada em R$ 2.589,80.
O relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 24/27, e diz respeito ao AI 5.762.187-5,
contendo à seguinte ocorrência:
3 - O preenchimento incorreto da GFIP foi especificamente no campo
"OCORRÊNCIA" dos funcionários relacionados no Anexo I, em períodos distintos para
cada um deles, onde a empresa considerou que a atividade exercida pelos mesmos NÃO
era realizada com exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes, conforme ANEXO IV do RPS, de forma permanente, não
ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.
4 - Em face desta incorreção, além da emissão do presente auto de infração, foi
emitida as NFLD's no 35.762.189-1 e 35.762.190-5, nesta mesma data, onde estão A
decisão-notificação encontra-se nas e-fls. 183 e seguintes, e manteve a autuação fiscal.
sendo exigidas contribuições a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social para
financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas
ou creditadas pela empresa ao funcionário pelos serviços efetivamente prestados durante
o mês e sobre as rubricas ABONO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO,
GRATIFICAÇÃO DE RETORNO DE FÉRIAS E ABONO REGIME DE
TRABALHO, conforme a atividade exercida pelo mesmo a serviço da empresa permita
a concessão deste beneficio.
5 - Salienta-se, por fim, que a fiel observação da obrigatoriedade em prestar
informações exatas e completas, através da apresentação da GFIP deve ser considerada
pela empresa como política essencial ao adequado e eficaz gerenciamento dos riscos
ambientais, sob pena de irreparáveis prejuízos aos direitos do trabalhador, Pois as
informações constantes da GFIP comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários, nos termos do § 2 0 do artigo 32 da Lei no
8.212 (acrescentado pela MP no 1.596-14/97, convertida na Lei no 9.528/97) e do artigo
29-A da Lei no 8.213 (acrescentado pela Lei no 10.403/02), ambas de 24/07/91”.
Impugnação nas e-fls. 112 e seguintes.
A decisão notificação encontra-se nas e-fls. 183/187.
O Recurso Voluntário apresentado nas e-fls. 194/201, alegando em síntese
duplicidade na cobrança da multa referente à obrigação acessória, e que a decisão de primeira
instância não satisfez as respostas da impugnação, deixando de apreciar os pontos defendidos.
Mas mais que isso, entende que em razão de que não deveria cumprir obrigação do processo
principal, a exigência dessa autuação não teria sentido, e justamente por isso deixou de cumprir
com a obrigação de declarar em GFIP, uma vez que entende que não deveira declarar o adicional
para financiamento da aposentadoria especial dos seus empregados, já que teria atendido a todas
as exigências da Lei referente às medidas de proteção individual e coletiva, eliminando os riscos
aos seus segurados.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000228/2006-31

A recorrente apresentou informações complementares nas 243 e seguintes.
Nas e-fls. 438 e seguintes foi juntada a sentença da ação ordinária/anulatória de
que trata dos PPRA, relativo aos anos de 1999 a 2003, julgando procedente os pedidos da
contribuinte para decretar a nulidade do auto de infração n. 35.762.192-1.
Nas e-fls. 509/511 a recorrente apresentação petição informando que o processo
principal teria sido julgado e que o AI 35.762.189-1, teria sido reduzido consideravelmente do
valor cobrado, reduzindo-se a exigência em 97,4%, segundo suas informações.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE E DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A presente autuação se dá em razão de não registro na ocorrência dos fatos
geradores, e que a recorrente deveria registrar em GFIPs as questões relativas aos segurados
empregados. Em razão do entendimento da aposentaria especial, ocorrendo, portanto, a omissão
de informações ao fisco.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32,
inciso IV, parágrafo 6.°, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225, IV, §4°, do Regulamento da Previdência Social
-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
O relatório fiscal dispõe o seguinte (e-fl. 27):
1 - De acordo com o disposto no artigo 284, III do REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06 de maio de 1999 e
alterações, a multa será aplicada a partir de 5% (cinco por cento) do valor mínimo
previsto no caput do art. 283, que nesta data corresponde a R$ 1.035,92 (hum mil, trinta
e cinco reais e noventa e dois centavos), por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos
fatos geradores.
2 - Considerando o não cumprimento dessa obrigatoriedade, implicou o total de R$
2.589,80 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), conforme
cálculo constante do Anexo II.
Conforme se constata da manifestação de e-fls. 510/511, houve julgamento do
processo principal:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000228/2006-31

Cumpre destacar que o processo principal foi julgado por essa Turma e teve seu
julgamento convertido diligência por meio da Resolução 2301-000.675, em 03/10/2017, para que
fosse juntado aos autos: (a) os comprovantes de pagamento referentes às contribuições
previdenciárias patronais de dezembro de 1999 a fevereiro de 2000 e (b) a comprovação da
exposição de trabalhadores ao benzeno, tolueno e xileno.
Com o retorno da diligência o processo principal teve proferido o Acórdão de
Recurso Voluntário n.o 2301-006.302, julgado em 11/07/2019, por essa Turma, contendo o
seguinte dispositivo e ementa:
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
reconhecer a decadência dos períodos até 02/2000, inclusive, e, no mérito, por maioria
de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a incidência
do adicional em relação aos empregados constantes da planilha de e-folhas 4.183 a
4.217, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e
Wilderson Botto que deram provimento ao recurso.
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/04/1999
a
30/04/2004
NULIDADES
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há
falar
em
nulidade
no
processo
administrativo
fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA
DECADENCIAL.
SÚMULA
CARF
No
99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF no 99)
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos
ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da alíquota
adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de trabalho.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.043 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37172.000228/2006-31

BENZENO. A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e
presumida, por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do
MTE, ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho.
Diante da parcial procedência do Recurso Voluntário no processo principal,
mantendo-se de forma parcial a autuação, a respectiva exigência da obrigação acessória deve
persistir, uma vez que ainda permaneceria a obrigação de declarar em GFIP a ocorrência de
todos os fatos gerados, aplicando-se a multa ao caso concreto por falta de cumprimento de
informar ao fisco, ainda que tenha sido reduzido consideravelmente o numero de segurados que
estariam expostos aos riscos nocivos do agente químico.
Por outro, lado não há se falar em bis in idem, já que no processo principal a
multa aplicada teria ocorrido em razão de não ter recolhido o tributo devido, e nesse processo a
falta de declaração ao fisco gera outra obrigação acessória: a de declarar com informações
extadas e corretas dos fatos geradores, sendo aplicado uma única vez à contribuinte, de forma
objetiva.
Sendo assim, a multa deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 516
DF CARF MF
Original